Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, a regularidade do negócio jurídico verbal firmado entre as partes sobre transferência de veículo, não há razão para deferir a tutela pleiteada de restrição judicial de circulação e de transferência do bem, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.